Tribunal: TJES
Processo: 5007084-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007084-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARETH CAMPANA TARDIN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5490427, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por supressão de instância.

Sustenta a agravante, essencialmente, que seria desnecessário o enfrentamento prévio das matérias levantadas para que o juízo de admissibilidade fosse positivo e, ainda, que mesmo de forma superficial, os pontos foram enfrentados pelo magistrado de primeiro grau.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

No caso concreto, observo que as pretensões recursais estão baseadas justamente no que não foi enfrentado pelo julgador atuante em primeiro grau, haja vista que, o indeferimento da tutela antecipada se deu com base no fato de que as doenças que acometem a recorrente não estão no rol do artigo 6º da Lei 7.713/88, sem que tenha havido exame da alegação de que o simples fato de tratar-se de doença laboral seria suficiente ao deferimento da medida.
Senão, vejamos o referido decisium (ID 26037033):

[...] De acordo com o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, com alterações advindas da Lei nº 11.052/04:

Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Observa-se dos laudos médicos juntados (ID 25865816 e ID 25865817) que a autora é portadora de Artropatia Acromioclavicular e Esternoclavicular a direita, Síndrome do Manguito Rotador e Tendinite Calcarea, apresentando também Epicondilite Lateral do cotovelo direito compensatória
.

Em suas razões, sustenta a autora ter comprovado a condição de portadora de moléstia profissional, quadro clínico que lhe beneficia com a isenção pretendida.

O reconhecimento da gravidade do quadro clínico da autora não autoriza concluir-se pelo direito da contribuinte à isenção tributária, mormente quando a patologia indicada não está inserida no rol de doenças que dão direito à isenção pleiteada
.

Num exame superficial, inerente a esta fase processual, verifico que as doenças que acometem a autora, artropatia acromioclavicular e esternoclavicular, somada a epicondilite lateral do cotovelo direito compensatória, conforme laudos ID 25865816 e ID 25865817, não estão no rol do artigo 6º da Lei nº 7.713/88 (numerus clausus), ou seja, não albergadas pela isenção do imposto de renda
.

Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. [...]

Assim, em análise dos autos, não vislumbro decisão na qual o juízo de origem tenha efetivamente enfrentando a alegação de que a probabilidade do direito está baseada na existência de moléstia profissional, e não nas doenças consideradas em si mesmo.

Ora, o fato de tais argumentos não terem sido enfrentados pelo julgador de primeiro grau foi expressamente reconhecido pela própria agravante (ID 5409115):

[...] Ora, a decisão limitou-se a justificar o indeferimento da tutela sob o argumento de que as doenças que acometem a autora não estão expressamente na disposição do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei 7.713/88,
deixando de analisar a probabilidade de direito que se dá apenas pela verificação da existência de MOLÉSTIA PROFISSIONAL, que está amplamente comprovada nos autos – ID’s 25865816, 25865817 e 25865819
.

Já o perigo de dano, também não analisado
, se caracteriza pelo prejuízo que sofre a AGRAVANTE com os descontos indevidos, a título de IRPF realizados em seu benefício, que já é extremamente onerado pelos excessivos gastos para arcar com os tratamentos necessários às suas condições físicas – ID 25865824 -, justificando a urgência de que seja deferida a SUSPENSÃO do pagamento do referido imposto.

Ainda, nesse mesmo sentido,
o i. Magistrado de piso, deixou de emitir valor quanto aos documentos, argumentos e teses firmadas nos autos
, demonstrando a ausência de fundamentação, como aduz o inciso IV, do §1º, do artigo 489 do CPC.

Com isso, no momento em que indeferiu a tutela pretendida baseou-se somente na alegação de que as doenças que acometem a Agravante não estão elencadas no rol disposto no artigo 6º da Lei 7.713/88. [...]

Como se extrai, a própria agravante é clara ao indicar que sua pretensão recursal está lastreada em argumentos e fundamentos não enfrentados pelo magistrado de primeiro grau.
Por conseguinte, tem-se como efeito lógico que os argumentos apresentados em sede recursal não foram examinados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. Senão vejamos:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Sendo assim, resta claro da decisão objurgada que o magistrado não se pronunciou sobre as premissas constantes no agravo de instrumento: (i) "
probabilidade de direito se dá pela verificação da existência de MOLÉSTIA PROFISSIONAL, comprovada nos autos – ID’s 25865816, 25865817 e 25865819
"; (ii) "
perigo de dano, também não analisado, se caracteriza pelo prejuízo que sofre a AGRAVANTE com os descontos indevidos, a título de IRPF realizados em seu benefício, que já é extremamente onerado pelos excessivos gastos para arcar com os tratamentos necessários às suas condições físicas – ID 25865824 -, justificando a urgência de que seja deferida a SUSPENSÃO do pagamento do referido imposto
".

Se a própria parte agravante reconhece que não houve enfrentamento da controvérsia, parece claro que seria o caso de oposição de embargos de declaração, como forma de suprir as alegadas omissões, antes da interposição de agravo de instrumento.

Afinal,
“[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
[...]”
(TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Friso que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Em suma, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador “a quo” obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por supressão de instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 19:21:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49042512012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)